Tribunal: TJDFT
Processo: 0740318-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". SNIPER. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de encontrar bens pertencentes ao devedor.
2. A pesquisa efetuada por meio do Sisbajud é um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor passíveis de constrição. 2.1. Em que pese a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Na hipótese dos autos a pesquisa por meio do sistema Sisbajud foi efetuada recentemente, razão pela qual não se revela possível a reiteração da medida com a utilização da ferramenta denominada "teimosinha".
4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER foi instituido para a finalidade de pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora consiste em solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do “Programa Justiça 4.0”, com o objetivo de agilizar e facilitar a investigação patrimonial a ser efetivada pelos tribunais brasileiros integrados à “Plataforma Digital do Poder Judiciário”. 4.1. A ferramenta aludida é exclusiva para utilização por membros do Poder Judiciário, “a partir de decisão de quebra de sigilo” no âmbito de processo judicial, por permitir a visualização de “vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas”.
5. No caso em exame o Juízo singular afirmou que não tem acesso ao SNIPER. De fato, ainda não há notícias a respeito de eventual regulamentação do tema no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que imponha aos respectivos juízos a realização do necessário cadastro.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.